Tribunal: TJSP
Processo: 2055042-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que manteve outra anterior e indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos requeridos. Prevenção da C. 37a Câmara de Direito Privado, definida pelo julgamento da apelação da fase de conhecimento da ação. Aplicação do artigo 105, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido,

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que manteve outra anterior e indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos requeridos. Prevenção da C. 37a Câmara de Direito Privado, definida pelo julgamento da apelação da fase de conhecimento da ação. Aplicação do artigo 105, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa para a C. 37a Câmara de Direito Privado desta Corte.